Tribunal: CARF
Processo: 15504.015895/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015895/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOÃO D OLIVEIRA TOTARO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário interposto após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 32) interposto contra decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 26/28, a
qual julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o lançamento
formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
10/8/2009 (fls. 4/9), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, entregue em 30/4/2007 (fls. 15/18).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 51.763,15, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/8/2009), multa de mora e multa de ofício, refere-se às
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 80.552,72,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015895/2009-20
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015895/2009-20

com IRRF de R$ 14.669,21 e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 19.594,96.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 22/9/2009
(fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls. 4/13, alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fl. 27):
Quanto à compensação indevida de IRRF, afirma-se que ocorreu erro no preenchimento
da declaração. A questão é que a grande maioria dos rendimentos são isentos do IRPF.
Sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, assevera tratar-se "de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão de declarante ou
dependente com 65 anos ou mais" e que a maioria dos rendimentos são isentos do IRPF.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 7 de outubro de 2009, a 5a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação procedente em parte, conforme ementa do
acórdão no 02-23.994 - 5a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de oficio, com os acréscimos e as penalidades legais cabíveis, considerando como base
de cálculo o valor da receita omitida diminuída das deduções legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 6/11/2009 (AR de fl. 31), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/1/2010 (fl. 32), acompanhado de documentos de
fls. 33/56, alegando em síntese:
1°) Que ao retificar sua DRF, o requerente omitiu rendimentos no valor de R$57.424,84
da fonte INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG,
CNPJ 17.217.332/0001-25, o que gerou imposto da ordem de R$5.87416, conforme
apurado pela diligência fiscal..
2°) Porém ao serem refeitos os cálculos foram excluídas as contribuições
previdenciárias no importe de R$25.253,72, ou seja, não foram, considerados esses
abatimentos na revisão dos cálculos.
3°) Conforme documentação anexa se consideradas as contribuições previdenciárias
acima referidas o contribuinte terá restituição a seu favor no importe de R$1.628,00.
Isto posto requer que os cálculos de fls 23 do processo 15504-015.895/2009-20, acórdão
23994/09 de 07/10/2009, sejam refeitos para incluir a dedução das contribuições
previdenciárias no importe de R$25.253,72, constantes dos documentos inclusos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015895/2009-20

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte não atende aos pressupostos de
admissibilidade. De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente foi cientificado do acórdão recorrido no dia
6/11/2009 (sexta-feira), conforme AR de fl. 31, excluindo-se da contagem o dia da ciência, o
início do prazo para a interposição do recurso passou a ser o dia 9/11/2009 (segunda-feira) e teve
como termo final o dia 8/12/2009 (terça-feira). O recurso foi apresentado somente no dia
15/1/2010 (quinta-feira), conforme registro de protocolo de fl. 32, depois de transcorridos mais
de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso voluntário interposto por ser
intempestivo, devendo ser mantida a decisão da DRJ de origem.
Débora Fófano dos Santos

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital